Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELANTE: A. A. R. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715396-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela apelante A. A. R., representado por sua genitora, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 65697634, que, nos autos da ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico). Em suas razões recursais (ID 65697637), a apelante alega, em suma, que foi diagnosticada com autismo infantil (CID: F84.0); que tem apresentado atraso no desenvolvimento psicomotor, instabilidade emocional, seletividade alimentar e comportamentos restritos; que foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, sem sucesso; que a providência pleiteada foi inserida no SISREG III, no dia 18/6/2024, com prioridade amarela; que a sentença, proferida em 4/9/2024, julgou-se improcedente o pedido, sob o fundamento de que a paciente aguardava o atendimento por prazo inferior a 100 dias; que constam dos autos informações robustas para justificar a procedência do pedido e para a concessão da tutela de urgência; que não possui capacidade financeira para suportar o custo do tratamento pretendido; que o laudo expedido por médico que assiste a paciente fundamenta a imprescindibilidade da providência pleiteada; que há ameaça de agravamento de seu quadro geral de saúde, caso subsista a demora no atendimento; que não há previsão concreta de atendimento da pretensão pelo Distrito Federal em prazo razoável e proporcional à gravidade de sua condição clínica. Requer a concessão da tutela provisória de urgência, para condenar o DISTRITO FEDERAL a, no prazo máximo de 10 dias, fornecer à parte autora/apelante consulta médica na especialidade profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), o que pretende ver confirmado no mérito, além de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em 15% do valor atualizado da causa. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 65697624). Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 65697639). Em manifestação de ID 67799042, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. Brevemente relatados, Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Vê-se dos autos que a apelante possui sete anos de idade e diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento (CID: F84), necessitando de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), com pedido de inserção no sistema SISREG, na data de 18/6/2024, classificado com prioridade de risco urgente (amarela) (ID 65697621). O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. Como forma de equacionar os atendimentos, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias. No caso, o neurologista Dr. Ivan Fabian B. Rouzeau (CRM: 9648) consigna, em relatório médico, que a menor “necessita concomitantemente ao acompanhamento neurológico periódico, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, tanto para terapia com a adolescente como para treinamento parental e suporte pedagógico e a escola.” (ID 65697621, p. 3-4) Em laudo anterior, assinado pela psicóloga Sarah Maria Fernandes Duarte Machado (CRP-01/23623), foi atestado em relação ao quadro da paciente que “É IMPRESCINDÍVEL A AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PERCEPÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO A FIM DE DESENVOLVER OS DÉFICITS ATUALMENTE APRESENTADOS, E ORIENTAR ASSERTIVAMENTE A FAMÍLIA E A ESCOLA A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA, ADAPTAÇÃO E CUIDADO (...)”, ID 65697621, p. 16. Restou evidenciado, portanto, a imprescindibilidade do atendimento especializado, diante do evidente atraso no desenvolvimento infantil e necessidade de confirmação do diagnóstico para melhor definição e início do tratamento, sendo certo que a intervenção precoce se faz necessária para amenizar os efeitos do transtorno. Cumpre ressaltar que, ao julgar o pedido improcedente, registrou-se que ainda não havia transcorrido o prazo de 100 dias previsto no Enunciado n. 93 do CNJ. Contudo, como bem ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, “(...) há documentos nos autos que provam que a criança já foi encaminhada para atendimento para consulta com diversos profissionais de nível superior (exceto médico), desde o dia 16/11/23, consoante laudo psicológico com enfoque à neuropsicologia (ID 206906471, fls. 1 a 18). Por fim, ainda há pedido de encaminhamentos para acompanhamento multiprofissional, conforme relatório médico, no dia 15/2/2024 (ID 206906471, fls. 3/4).” (ID 65697633). Por fim, não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediato, o que não resulta em afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. REDE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL EXTRAPOLADO. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a espera da autora pela consulta extrapola o prazo considerado como razoável para demandas congêneres, e que seu quadro geral de saúde tem apresentado piora, a garantia de seu direito consagrado constitucionalmente à saúde é medida que se impõe. (Acórdão 1242797, 07046256920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020). – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. NEUROPEDIATRIA. URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PROBABILIDADE DE DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impede que possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde. 3. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. 4. No caso, a autora, de 4 anos de idade, apresenta sintomas típicos do TEA desde o seu primeiro ano de vida. Os relatórios médicos descrevem que apresenta estereotipia; movimentos estereotipados com os MMSS e com a cabeça; senta da maneira característica em "w"; não fala, apenas balbucia; agitação; grande atração por objetos que rodam e por colocar objetos na boca; evita contato visual com terceiros; dificuldade de interação; tem irmã já diagnosticada com TEA; deve ser estimulada constantemente em casa e no ambiente escolar; necessita de turma especial com monitores especializados. 5. Apesar de os relatórios médicos não fazerem "expressa menção do quadro clínico de risco imediato", consta da solicitação de consulta em neurologia pediátrica que a paciente já foi atendida por pediatra que solicitou para alterar a demanda para risco amarelo, o que significa urgente de acordo com a classificação de risco utilizada no acolhimento hospitalar. Ademais, em guia de encaminhamento, a médica solicitou consulta em neuropediatria com a classificação de risco urgente. 6. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como este, o atendimento deve ser imediato. O princípio da isonomia deve ser contextualizado e compreendido com a garantia da universalidade do atendimento e com o direito fundamental à saúde, núcleo intangível do mínimo existencial da pessoa humana. 7. Demonstrada a probabilidade de seu direito e perigo da demora, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1752472, 07202451920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023). – Grifo nosso. Verificam-se, assim, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, para a concessão da medida requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte apelante, no prazo de 10 (dez) dias, consulta médica com profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Intime-se, pessoalmente, por mandado Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora